Tribunal: TJDFT
Processo: 0727943-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISAS. SISTEMAS. BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. EFETIVADAS. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INUTILIDADE. PREVJUD. SISTEMA RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD e de expedição de ofício ao CAGED para localização de bens do devedor em execução de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em verificar se há possibilidade de utilização do sistema PREVJUD, bem como de expedição de ofício ao CAGED, para fins de pesquisa de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida.
5. Segundo precedentes desta Corte de Justiça, o sistema PREVJUD é restrito às ações previdenciárias, conforme se verifica de site do CNJ.
6. No caso, diante da impossibilidade técnica de consulta ao sistema PREVJUD, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pesquisa solicitada.
7. A efetividade da prestação jurisdicional deve ser observada pelas partes como pelo Poder Judiciário, utilizando-se de mecanismos que busquem, de forma útil, a satisfação final da pretensão judicial.
8. Inexistindo indícios de utilidade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD pesquisados já alcançam dados de maior aprofundamento que os pretendidos pela exequente, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno prejudicado
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O sistema PREVJUD é de uso restrito em ações previdenciárias, sendo vedada sua utilização para localização de bens em execuções de natureza distinta, como na execução de honorários advocatícios.

_______________________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT,

Acórdão 1911947, 0721238-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1889048, 0700729-42.2024.8.07.9000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1892029, 0716779-80.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024; Acórdão 1886306, 07012537320248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024; Acórdão 1875309, 07092267920248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024; Acórdão 1796485, 07337447020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023; Acórdão n. 1234166, 07222842820198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2020.